Tribunal: STJ
Processo: 0062440-74.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941399 - PR (2025
/0182531-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GUIDIMAR GUIMARAES PARTICIPACAO E ADMI DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADOS
: JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
EMBARGADO
: R C A CREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO PINHATARI FERREIRA - PR015454
LUÍS EDUARDO PALIARINI - PR016448
MARCELO RICIERI PINHATARI - PR037970
MATHEUS VARELA PALIARINI - PR090435
PEDRO LUCAS CRISPIM RODRIGUES - PR073336
INTERES.
: BRASTEC ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada e clara, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53184762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 4f781546-6a8c-40d9-83d3-d09070261f31

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
15/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53184762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 4f781546-6a8c-40d9-83d3-d09070261f31

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941399 - PR (2025
/0182531-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: GUIDIMAR GUIMARAES PARTICIPACAO E ADMI DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADOS
: JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524

FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
EMBARGADO
: R C A CREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO PINHATARI FERREIRA - PR015454

LUÍS EDUARDO PALIARINI - PR016448

MARCELO RICIERI PINHATARI - PR037970

MATHEUS VARELA PALIARINI - PR090435

PEDRO LUCAS CRISPIM RODRIGUES - PR073336
INTERES.
: BRASTEC ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada e clara, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52917450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:13
Código de Controle do Documento: 2ac518ee-8501-45e7-86eb-66b84e8486f1

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUIDIMAR GUIMARAES
PARTICIPACAO E ADMI DE IMOVEIS LTDA (GUIDIMAR) contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.
INTEGRIDADE
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Presente a impugnação do fundamento da decisão de inadmissão do
recurso especial, o competente agravo merece ser conhecido.
2. Tal como aduzido na decisão de admissibilidade proferida pelo
Tribunal estadual, eventual modificação do entendimento do v. acórdão
recorrido, no que concerne a higidez do laudo de avaliação de imóvel
juntado aos autos, demandaria desta Corte, necessariamente, a incursão
na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado na estreita via do
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial
e negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 116/117).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
o acórdão
(1)
embargado apresenta omissão e contradição, pois não enfrentou o fato de que o laudo
de avaliação atesta que o oficial avaliador não adentrou no imóvel, ou seja, não avaliou
as suas benfeitorias internas; e,
a leitura do laudo confeccionado pelo oficial avaliador
(2)
não configura incursão no contexto fático-probatório dos autos.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
Documento eletrônico VDA52917450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:13
Código de Controle do Documento: 2ac518ee-8501-45e7-86eb-66b84e8486f1

ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nenhum desses vícios, contudo, se faz presente na hipótese dos autos, haja
vista que o acórdão embargado, de forma clara e indene de dúvidas, assentou que o
conhecimento do recurso especial interposto por GUIDIMAR esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do STJ,
:
in verbis
De fato, observa-se que, nas razões do recurso especial, GUIDIMAR
alegou a violação dos arts. 805 e 873 do CPC, ao sustentar que o laudo
de avaliação de(1) juntado aos autos não cumpre com os requisitos
mínimos obrigatórios, porquanto (i) não descreveu de forma
pormenorizada o imóvel penhorado, com avaliação de suas benfeitorias,
(ii) não levou em consideração amostras comparativas e, (iii) não
descreveu suas fontes; em razão disso, a execução se tornou muito mais
(2) gravosa ao executado, que teve prejuízo em seu direito de defesa.
A irresignação, contudo, colide frontalmente com o quanto apurado pelo
Tribunal estadual, que concluiu pela integridade do laudo de avaliação
nos seguintes termos:
[...]
Ora, eventual modificação do entendimento do v. acórdão recorrido
acerca da higidez da avaliação realizada pelo perito, demandaria
desta Corte, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória
dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos
(e-STJ, fls. 119/121).
termos da Súmula n. 7 do STJ

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Na verdade, as supostas omissão e contradição invocadas por GUIDIMAR se
dão entre a conclusão adotada no julgado e o entendimento que, na ótica da
embargante, seria o correto.
Isso, contudo, longe de se tratar de qualquer vício do julgado, consubstancia
mero inconformismo com a orientação preconizada pela Turma, irresignação que não
encontra guarida na estreita via dos embargos de declaração.
É evidente que GUIDIMAR pretende, na realidade, o rejulgamento da causa,
para fazer prevalecer seu entendimento quanto a ela, pretensão que desborda das
hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
A propósito, confira-se o entendimento desta Corte:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
Documento eletrônico VDA52917450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:13
Código de Controle do Documento: 2ac518ee-8501-45e7-86eb-66b84e8486f1

E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO
ART. 1.022
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do
que os embargos de
CPC/2015,
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas
descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam
a carência de fundamentação válida.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela
decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem
rejulgamento da causa, como pretende a parte embargante, sendo
certo que o efeito modificativo pretendido somente é possível em
casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não se
aplica ao caso concreto.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.949.036/GO,
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do
do
destinam-se ao
art. 1.022
CPC/2015,
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise
da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no
relatora Ministra NANCY
REsp n. 1.997.043/MT,
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 15/3/2023)

Em suma, ausente qualquer reparo ou complementação a ser feita no julgado
embargado, mostra-se de rigor a rejeição do presente recurso.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA52917450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:13
Código de Controle do Documento: 2ac518ee-8501-45e7-86eb-66b84e8486f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.399 / PR
Número Registro: 2025/0182531-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358686420098160014
00392228020258160000
00624407420248160000
358686420098160014
35868642009816001400392228020258160000 392228020258160000 624407420248160000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUIDIMAR GUIMARAES PARTICIPACAO E ADMI DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
LEANDRO AMBRÓSIO ALFIERI - PR025821
AGRAVADO
: R C A CREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS : MARIA DO CARMO PINHATARI FERREIRA - PR015454
LUÍS EDUARDO PALIARINI - PR016448
MARCELO RICIERI PINHATARI - PR037970
MATHEUS VARELA PALIARINI - PR090435
PEDRO LUCAS CRISPIM RODRIGUES - PR073336
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FIANÇA
Documento eletrônico VDA53165074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:22
Código de Controle do Documento: d33e1534-65d7-471b-8710-2d3afb7ea9e3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUIDIMAR GUIMARAES PARTICIPACAO E ADMI DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOAO TAVARES DE LIMA FILHO - PR011524
FABRÍCIO MASSI SALLA - PR024338
EMBARGADO : R C A CREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADOS
: MARIA DO CARMO PINHATARI FERREIRA - PR015454
LUÍS EDUARDO PALIARINI - PR016448
MARCELO RICIERI PINHATARI - PR037970
MATHEUS VARELA PALIARINI - PR090435
PEDRO LUCAS CRISPIM RODRIGUES - PR073336
INTERES.
: BRASTEC ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:22
Código de Controle do Documento: d33e1534-65d7-471b-8710-2d3afb7ea9e3